Tribunal: TJPA
Processo: 0009793-13.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009793-13.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIESER DE SIQUEIRA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime previsto no art. 288 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a participação do apelado no crime de associação criminosa, com vínculo estável e permanente com outros agentes para o cometimento de delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de associação criminosa exige prova inequívoca da existência de vínculo associativo estável e permanente entre três ou mais pessoas, com unidade de desígnios voltada à prática de crimes.

4. A sentença absolveu o réu por ausência de elementos que indicassem seu conhecimento ou participação efetiva nas condutas delituosas descritas na denúncia, inclusive com pedido de absolvição formulado pelo próprio Ministério Público em relação a outros crimes imputados.

5. As interceptações telefônicas apresentadas revelaram apenas deduções subjetivas dos policiais, não corroboradas por provas independentes ou que estabelecessem o liame associativo exigido para o tipo penal.

6. A Procuradoria de Justiça concluiu pela inexistência de substrato probatório mínimo e salientou que a responsabilização individual não pode ser presumida com base em ambiente institucional irregular sem identificação formal dos coautores e individualização das condutas.

7. O entendimento jurisprudencial majoritário exige a demonstração de grupo estável e estruturado para o cometimento de crimes, o que não se verificou no caso concreto, inviabilizando a condenação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de associação criminosa exige prova da existência de vínculo estável e permanente entre, no mínimo, três pessoas, com unidade de desígnios voltada à prática de crimes. 2. A responsabilização penal por associação criminosa não pode se fundar em meras suspeitas, impressões subjetivas ou condutas administrativas reprováveis desvinculadas de elemento associativo específico.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 288, 299, 313-A e 317, §1º; CPP, art. 386, II, IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPB, ApCrim n. 0000494-10.2017.8.15.0151, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal, j. 17/06/2024; STJ, HC n. 374.515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 07/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que absolveu Elieser de Siqueira Pinto e Márcio Adailson da Silva Dantas, da imputação da prática dos crimes previstos nos arts. 288, 299, 313-A e 317, §1º, todos do CP, com fundamento no art. 386, II, IV, V e VII, do CPP (ID 11632159).

Em razões recursais, pleiteia a reforma parcial da sentença absolutória quanto ao réu ELIESER DE SIQUEIRA PINTO, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal, sustentando que restou comprovada sua atuação em esquema criminoso instalado no DETRAN, ao cobrar quantia em dinheiro para liberação de veículo e ao colaborar na obtenção fraudulenta de CNH. (ID 11632161).

Em contrarrazões o apelado manifestou-se pela manutenção da sentença absolutória (ID 11632166), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo ministerial (ID 14340560).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível o recurso não comporta provimento.

Cumpre ressaltar que, após detida e exauriente análise do conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra prova cabal e indene de dúvidas acerca da prática, pelo apelado, do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal.

Nesse contexto, o Juízo
a quo
, ao enfrentar com precisão o ponto controvertido, fundamentou a absolvição de forma clara e adequada, nos seguintes termos:

“Quanto ao réu ELIESER DE SIQUEIRA PINTO evidencio que não há qualquer indicação nos autos que ele sabia como o esquema funcionava ou de que tenha efetivamente participado de qualquer uma das condutas delituosas descritas na denúncia, havendo inclusive pedido de absolvição do próprio Ministério Público quanto aos crimes de falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção passiva. E é justamente por isso que não será possível condená-lo por associação criminosa uma vez que não ficou demonstrado o vínculo associativo entre ele com pelo menos dois outros acusados, não sendo suficiente a suspeita de que o réu estaria envolvido com outros denunciados, mesmo porque não foi essa a acusação que lhe pesou e pela qual foi chamado a se defender.

Quanto as interceptações telefônicas entendo que nada de relevante foi levantado, pelo menos nada que pudesse mudar os fundamentos dessa decisão, mesmo porque os trechos destacados são impressões e deduções dos policiais analistas que nem sempre são ratificadas por outras provas, sendo esse exatamente o caso presente” (ID 11632159, p. 5).

Nessa perspectiva, importa destacar que a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público de 1º Grau (ID 14340560), assentando a inexistência de substrato probatório mínimo capaz de sustentar a pretensão condenatória formulada contra o réu Elieser de Siqueira Pinto.

Na oportunidade, a representante ministerial ressaltou que, conquanto se reconheça a existência de conduta administrativa reprovável praticada pelo apelado, a qual poderia ensejar sanção no âmbito disciplinar, não se evidenciou nos autos o preenchimento dos requisitos legais necessários à configuração do crime de associação criminosa, nos moldes exigidos pelo art. 288 do Código Penal.

Acrescentou, com acerto, que os fundamentos lançados pelo órgão ministerial apelante têm por base uma ótica de responsabilização individual, fundada em atos pontuais e desvinculados de qualquer vínculo estável e permanente com outros agentes identificados. Ressaltou-se, nesse ponto, que a associação criminosa é delito de natureza coletiva, exigindo prova inequívoca do liame associativo entre três ou mais pessoas, com unidade de desígnios voltada à prática de crimes, o que não se verificou no caso concreto.

No mais, a suposta participação do réu em um esquema delituoso instalado no DETRAN, ainda que se admitisse, não veio acompanhada da identificação dos demais integrantes ou da demonstração de estrutura organizacional mínima entre eles.

O parecer também rechaçou a possibilidade de se presumir o preenchimento dos elementos do tipo penal com base apenas na existência abstrata de um ambiente institucional marcado por irregularidades, sem a efetiva individualização das condutas e identificação formal dos supostos coautores.

Salientou, nesse sentido, que tal compreensão implicaria grave violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, porquanto autorizaria a condenação de um agente individual a partir da responsabilização genérica de servidores não identificados, os quais sequer foram submetidos à investigação formal ou ao contraditório.

Por fim, a Procuradora de Justiça consignou que a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com os parâmetros legais e constitucionais, devendo ser mantida, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Diante desse panorama, e inexistindo nos autos prova segura acerca da existência de um liame estável e permanente entre o apelado e outros agentes, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Destarte, não é juridicamente possível a condenação de apenas um dos denunciados pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP), se todos os demais corréus foram absolvidos e não restaram identificados, no curso do processo, outros partícipes com vínculo associativo comprovado. O delito de associação criminosa tem natureza plurissubjetiva, sendo essencial a existência de, no mínimo, três pessoas associadas entre si de forma estável e permanente para o fim de praticar crimes.

Esse entendimento, aliás, encontra respaldo na jurisprudência pátria, segundo a qual, “o crime previsto no artigo 288 do Código Penal deve ser comprovado por elementos que evidenciem ter havido uma associação criminosa estável e com o intuito da prática de crimes. Não se exige que o grupo de três ou mais pessoas tenha cometido crime algum. Contudo, para o reconhecimento do delito, é imprescindível a prova da existência de um grupo estável, constituído e mantido para o cometimento de delitos” sendo certo que “para a configuração do delito de associação criminosa é necessária a comprovação da existência de vínculo estável e permanente, direcionado para a prática de crimes, de modo que não havendo provas nos autos do
animus associativo
a absolvição é medida que se impõe”. (TJPB,
ApCrim n. 0000494-10.2017.8.15.015
1
, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal, j. 17/6/2024).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça destaca que, “para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados (STJ,
HC n. 374.515/MS
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 7/3/2017), o que não ocorreu no caso.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025